Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Número do processo: 0717305-48.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA LIMA APELADO: HONG DOS SANTOS FROTA D E S P A C H O Vistos, etc. O apelante menciona fatos que importam ao julgamento do recurso, porém não estão devidamente esclarecidos, especialmente pela ausência de documentação apta a ampará-los. À vista disso, chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e art. 933, todos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o apelante, RAIMUNDO PEREIRA LIMA, adote as seguintes providências: 1 - Esclareça acerca da restituição do veículo objeto dos autos, supostamente adulterado, à seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A, por determinação havida no processo 0001919-50.2019.8.06.0055. O apelante deverá esclarecer onde tramita tal processo, em que Tribunal e Vara e, de forma documentada, inclusive com cópias dele, sobretudo eventual sentença e/ou decisão pertinente, que se mostrem suficientes à análise deste Tribunal, no sentido de demonstrar o contexto em que se deu essa restituição ao Juízo que a requereu, de modo a permitir verificar se há alguma relação com os fatos tratados na demanda ora em apreço; 2 - Esclareça se a ocorrência policial mencionada no recurso, n. 2126029/2017/GO, gerou a instauração de inquérito policial e, principalmente, processo criminal. Em caso positivo, da mesma forma, traga informações e documentos que permitam ao Colegiado analisar eventual repercussão nestes autos; 3 - A mesma providência determinada no item anterior (2) deverá ser adotada em relação à ocorrência policial também mencionada no recurso, dessa vez aquela de n. 608/2018, lavrada perante autoridade policial do Distrito Federal. Atento ao fato de que tais providências podem importar diligências mais pormenorizadas, notadamente em relação à ocorrência policial realizada no Estado de Goiás, excepcionalmente, concedo o prazo de 30 (trinta) dias ao recorrente para a sua adoção, em vista de seu integral cumprimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator